Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-84.2007.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000118-84.2007.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, MARCELO BARIGCHUM AMORIM, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADINAURA MARIA DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LEI N.º 6.194/1974. ACIDENTE DATADO DE MAIO/1989. SINISTRO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 340/2006, CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007. INDENIZAÇÃO APURADA COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000118-84.2007.8.05.0205
, tendo como Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
e Apelada
ADINAURA MARIA DE JESUS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator